Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. DATA DA INVALIDEZ. PREEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos de ação declaratória que rejeitou o pedido formulado na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer definir se o apelante faz jus ao recebimento do benefício de pensão por morte na qualidade de filho maior e inválido de servidor falecido do Distrito Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Distrital no 769/2008 estabelece que a pensão por morte é devida ao filho inválido enquanto durar a invalidez. A inscrição de dependente inválido requer comprovação dessa condição por inspeção médica. A invalidez deve ser preexistente à morte do genitor.
4. O laudo judicial, consentâneo com os demais elementos constantes nos autos, é hábil para demonstrar a invalidez superveniente à morte do instituidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“A pensão temporária por morte é devida ao filho portador de doença mental grave preexistente à morte do genitor, enquanto durar a invalidez, art. 30-A, inc. II, alínea a, da Lei Complementar Distrital no 769/2008.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 769/2008, arts. 12, 16, caput e § 1o, 29, 30 e 30-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.612.143, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 24.9.2019; TJDFT, ApCiv 0707631-98.2018.8.07.0018, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 25.3.2020.